Tribunal: TJDFT
Processo: 0716598-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA, em face à decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que deferiu pedido de tutela provisória. Na origem, M. L. D. S. e MAX VICTOR DE SOUSA ajuizaram ação cominatória, com pedido de antecipação da tutela, para restabelecer o contrato de plano de saúde firmado com a agravante. Alegaram que, desde 01/09/2020, são beneficiários de plano de saúde coletivo por adesão. Inicialmente administrado pela SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS e posteriormente administrado pela ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS, em razão de contrato de cessão celebrado entre elas. Em 20/03/2024, foram informados sobre o encerramento da prestação de serviços da operadora e sem que fosse assegurada a continuidade nos tratamentos de saúde. M. L. D. S. foi diagnosticada com cardiopatia grave (transposição de grandes vasos com comunicação interatrial restritiva, persistência do canal arterial e hipertensão pulmonar acentuada), razão pela qual foi submetida ao procedimento cirúrgico. Evoluiu com epilepsia e teve grave distúrbio de deglutição, de modo a necessitar dos tratamentos médicos aos quais está submetida. Diante disso, o cancelamento do contrato não respeitou as diretrizes legais e regulamentares. Pela decisão agravada, o juízo deferiu tutela de urgência para determinar à operadora a manutenção do contrato e sob pena de multa diária. Nas razões recursais, a agravante sustentou que “não possuí vínculo direto com o beneficiário do plano de saúde, uma vez que o vínculo contratual direto que o beneficiário possui é com a Administradora do plano, sendo a UNIMED apenas a Operadora contratada para prestação serviços de saúde. Indo além, o plano de saúde ao qual o beneficiário está vinculado é coletivo, não individual, admitindo, portanto, a rescisão unilateral”. A rescisão do contrato respeitou as diretrizes legais, regulamentares e as cláusulas contratuais. Disponibilizou ainda ao agravado a documentação necessária à portabilidade de carências para a contratação de novo plano de saúde. Lado outro, os agravados residem “no Núcleo Bandeirante, localizado em Brasília-DF, área atendida pela UNIMED NACIONAL, Operadora essa que, ao que consta do site3 da ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS, faz parte da rede credenciada da Administradora”. Alegou que a multa cominatória foi exacerbada e deve ser afastada. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para revogar a tutela provisória. Preparo regular sob ID 58379152. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) proposta por MAITE LOPES DE SOUSA e outros em desfavor de UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA e outros, com pedido de tutela de urgência. Alegam os autores, em síntese, que a primeira Requerente é beneficiária do plano de saúde oferecido pelas Rés, que por sua vez, comunicaram a rescisão unilateral do contrato, em prejuízo ao seu tratamento de saúde. Relatam que a autora foi diagnosticada com cardiopatia grave (transposição de grandes vasos com comunicação interatrial restritiva, persistência do canal arterial e hipertensão pulmonar acentuada), e foi submetida ao procedimento cirúrgico. Evoluiu com epilepsia e teve grave distúrbio de deglutição, de modo a necessitar dos tratamentos médicos aos quais está submetida. Sucintamente relatado. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, e são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos num juízo de cognição sumária, própria do atual estágio processual, verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.082, firmou entendimento segundo o qual: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida". Logo, a interrupção abrupta do plano de saúde durante o tratamento médico da parte beneficiária é abusiva e fere a dignidade da pessoa humana, devendo o contrato ser mantido, mediante o pagamento integral das mensalidades. Por fim, ressalte-se que eventual irreversibilidade fática não pode constituir impedimento à concessão da tutela de urgência. Para esses casos, basta a reversibilidade jurídica do provimento antecipatório, que se caracteriza com a possibilidade futura de a parte autora ser responsabilizada, caso a presente decisão venha ser modificada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar que as Rés mantenham os autores ativos no plano de saúde contratado (carteirinha no 0 019172900576130 4), sob pena de multa diária no valor de 5.000,00 até o limite de R$ 100.000,00, para cada dia em que o plano permanecer desativado. Valores estes que poderão ser reavaliados em caso de recalcitrância.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A agravante sustentou sua irresignação no fato de que seria permitido à operadora de planos de saúde coletivos e com vigência há mais de doze meses, o cancelamento unilateral e imotivado, desde que comunicasse ao contratante com sessenta dias de antecedência. De fato, a Resolução Normativa n. 557/2022, da ANS prevê em seu artigo 23 que “as condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência a saúde por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes”. E a Resolução Normativa 509, em seu Anexo I, estipula que: “A operadora poderá rescindir o contrato desde que haja previsão em contrato e que valha para todos os associados. O beneficiário poderá ser excluído individualmente pela operadora em caso de fraude, perda de vínculo com a pessoa jurídica contratante, ou por não pagamento. O contrato coletivo somente pode ser rescindido imotivadamente após a vigência do período de doze meses. A notificação deve ser feita com 60 dias de antecedência.” Em cumprimento ao dispositivo contratual, a agravante comprovou que enviou carta à estipulante e comunicando sua intenção de não renovar a apólice. A carta teria sido recebida em dezembro de 2023 e comunicando a vigência do contrato até 13/02/2024, portanto, respeitando a antecedência prevista no contrato (ID de origem 194566060). Embora tenham sido cumpridas as formalidades contratuais, não se vislumbra, neste estágio prelibatório, legalidade na conduta da agravante. Isso porque a autora comprovou seu diagnóstico de cardiopatia grave (transposição de grandes vasos com comunicação interatrial restritiva, persistência do canal arterial e hipertensão pulmonar acentuada), razão pela qual foi submetida ao procedimento cirúrgico. Evoluiu com epilepsia e teve grave distúrbio de deglutição, de modo que necessita e se encontra sob tratamentos médicos continuados. Assim, a requerente demonstrou que se enquadra nas circunstâncias definidas pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.082 dos Recursos Repetitivos, as quais são impeditivas ao cancelamento do contrato: Tema 1.0182 – REsp 1.842.751/RS "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida". Desta feita, até que se realize a devida instrução do processo e mediante dilação probatória, deve prevalecer a decisão que determinou o restabelecimento do contrato As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, remetam-se ao Ministério Público para manifestação e tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de abril de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46